Tribunal: TJDFT
Processo: 0721635-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721635-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES ALVES DE LIMA, MARCELA ALVES DE LIMA RÉU ESPÓLIO DE: VANDERLEY ANTUNES DE LIMA D E S P A C H O 1. Diante das informações prestadas pelo Juízo de origem (ID 62965238), intime-se a parte agravante para se manifestar acerca da subsistência do interesse recursal, na forma dos artigos 10 e 933, caput, do Código de Processo Civil. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator